Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-60.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-60.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON FELIPE DA SILVA - CPF: 951.175.471-87 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), VILSON FELIPE DA SILVA - CPF: 951.175.471-87 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA.RECURSO DA EMPRESA: PROVIDO. RECURSO DO AUTOR: PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Vilson Felipe da Silva e por Gentilin e Biazon Ltda.–EPP.

AÇÃO:
Revisional de Cláusulas Contratuais c/ pedido de Restituição em Dobro do Indébito
, ajuizada por Vilson Felipe da Silva
em face de
Gentilin e Biazon Ltda.–EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:

a)
fixar a Tabela PRICE como sistema de amortização,

a fim de que sejam adotados os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, considerado o afastamento da mora e, no caso de haver parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, no prazo remanescente estabelecido no contrato;

b)

limitar os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c)
declarar abusivas e, portanto, nulas as cláusulas 6.3 e 6.5 do contrato, por contrariarem o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie;

d)
afastar a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2;

e)
declarar prejudicada a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, a fim de condenar a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido – valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão - e os 30% restantes fica a cargo da parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária.

APELAÇÕES
: o autor
Vilson Felipe da Silva
sustenta
não ser idôneo o fundamento do Juízo
a quo
, de que irá comprometer a continuidade empresarial da requerida,
para determinar a
amortização do financiamento com o recálculo do saldo devedor para divisão em parcelas fixas por meio da Tabela Price.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a capitalização dos juros previstos no contrato, em razão da ausência de pactuação expressa nesse sentido e, como consectário lógico, seja a apelada condenada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados ao longo da relação contratual.

Por sua vez, a requerida
Gentilin & Biazon Ltda.
argui o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a necessidade de dilação probatória.

Sustenta a existência de ato atentatório à dignidade da justiça consistente no não comparecimento injustificado do autor na audiência de conciliação.

Alega violação ao princípio do
pacta sunt servanda
; que não há irregularidade ou ilegalidade na contratação firmada entre as partes, bem assim a ausência de cobrança de capitalização de juros.

Aduz que a aplicação dos cálculos em eventual novo parcelamento revisional deve ocorrer com a atualização do valor à vista do imóvel, bem como considerados todos os valores pagos pela parte recorrida, que não há como aplicar a Tabela PRICE de forma retroativa, em virtude do tempo e da diferença das parcelas praticadas.

Defende ainda a regularidade da Cláusula 7.2 do contrato, que se refere à taxa sobre acessão e transferência, ao fundamento de que não há qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa sobre a cessão e transferência.

Prequestiona a matéria e, ao final, requer o provimento o recurso para reformar a sentença recorrida conforme as razões do Apelo.

CONTRARRAZÕES:
a requerida
Gentilin & Biazon Ltda.

apresentou contrarrazões no Id.
69326491 - pág.
1-5
. Certificado o decurso de prazo para o autor apresentar contrarrazões (Id. 69326492 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Vilson Felipe da Silva e por Gentilin e Biazon Ltda.–EPP.

AÇÃO:
Revisional de Cláusulas Contratuais c/ pedido de Restituição em Dobro do Indébito
, ajuizada por Vilson Felipe da Silva
em face de
Gentilin e Biazon Ltda.–EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:

a)
fixar a Tabela PRICE como sistema de amortização,

a fim de que sejam adotados os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, considerado o afastamento da mora e, no caso de haver parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, no prazo remanescente estabelecido no contrato;

b)

limitar os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c)
declarar abusivas e, portanto, nulas as cláusulas 6.3 e 6.5 do contrato, por contrariarem o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie;

d)
afastar a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2;

e)
declarar prejudicada a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, a fim de condenar a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido – valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão - e os 30% restantes fica a cargo da parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária.

Trata-se de Revisional de Cláusulas Contratuais c/ pedido de Restituição em Dobro do Indébito
, ajuizada por Vilson Felipe da Silva
em face de
Gentilin e Biazon Ltda.–EPP, ao fundamento de
que na data de 07.02.2014 as partes celebraram contrato particular de compra e venda do terreno localizado na Quadra 14, Lote 28, do loteamento Jardim Belvedere, para tanto, fora estabelecido como preço da transação o valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), do qual foi paga uma parcela mediante sinal de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), restando o saldo devedor de R$87.750.000,00 (oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), a ser pago em 240 (duzentas e quarenta) prestações fixas e consecutivas com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês.

Narra a inicial que a empresa Loteadora omitiu dolosamente o preço a vista e impôs uma contraprestação no importe de R$ 354.487,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), bem assim que requerida promoveu ilicitamente a capitalização de juros.

Assim, objetiva a nulidade e ou adequação das cláusulas contratuais, ao fundamento de que há afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à utilização da capitalização de juros, em razão de não ser a requerida instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional e a ausência de pactuação expressa.

Ao analisar o pleito, a Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, a fim de revisar o contrato e declarar a nulidade de cláusulas contratuais.

Contra esta decisão ambas as partes recorreram.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A requerida
Gentilin e Biazon Ltda.–EPP
argui preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que há situação de fato a ser dirimida em instrução processual.

Pois bem.

Em regra, na Ação Revisional é dispensada a perícia contábil quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito, porque, para o exame dos pedidos, basta a mera leitura do contrato, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ocorre que, no caso concreto, a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque o autor sustenta que foram cobrados implicitamente nas parcelas pré-fixadas e a requerida nega essa afirmação.

O REsp. 1124552, representativo da controvérsia, julgado pelo rito de repetitivo, embora trate da vedação desse encargo no Sistema Financeiro de Habitação, norteou, no caso concreto, a conclusão pela necessidade de perícia e configuração de cerceamento de defesa quando declarada a legalidade ou ilegalidade no uso da Tabela Price. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso
.

(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, para comprovar a aplicação do referido encargo é imprescindível a realização de perícia, o que não foi determinado pelo juízo da causa. Logo, ficou evidente o cerceamento de defesa
.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que quando fundamental a dilação probatória, é vedado ao julgador conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA.

Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437, § 1º, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3º do CPC

. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.
(TJRS, Apelação Cível Nº 70078910106, 23ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 25/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL QUE ORIGINOU O DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - REQUERIMENTO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - De acordo com o Verbete Sumular n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de débito não afasta a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades ou abusos verificados nas contratações anteriores que originaram a confissão de dívida
.

2 -
Na hipótese, a documentação encartada ao caderno processual não traz informações suficientes para permitir a formação da firme convicção quanto à matéria fática, especialmente no que concerne à assertiva de que houve cobrança de encargos abusivos nos contratos renegociados.
Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida.

(RAC 64823/2012, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/1/2013, DJe 31/01/2013).

Dessa forma, é indispensável a perícia contábil para definir essa questão e outras que dela dependem, tais como a mora e seus efeitos.

Ademais, o Juízo
a quo
depois de reconhecer a incidência de juros sobre juros mesmo sem laudo pericial e afastar essa cobrança, sem que houvesse previsão contratual, utilizou o sistema Price, o que, por si só, legitimaria a nulidade da sentença.

Posto isso,
dá-se provimento

ao recurso interposto por
Gentilin e Biazon Ltda.–EPP

para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.
Julga-se prejudicado
o Apelo interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021